Tribunal: TJSP
Processo: 1073902-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de 24 horas – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Danos materiais

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação indenizatória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de 24 horas – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Danos materiais regularmente comprovados – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Verba indenizatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, que deve ser mantida – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073902-02.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante
KETILLYN DE JESUS SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
2
VOTO No 39768
APELAÇÃO No 1073902-02.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
APTE/APDA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDA/APTE
: KETILLYN DE JESUS SAMPAIO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS

Apelações

Ação
indenizatória
–
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do
CDC Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou
atraso de 24 horas
Companhia aérea que responde
objetivamente pela falha na prestação dos serviços

Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 “caput” do CDC
Danos materiais regularmente comprovados Dano moral
“in re ipsa” caracterizado Verba indenizatória fixada em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto,
que deve ser mantida
Sentença mantida
Recursos
improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
3
1) Cuida-se de “ação indenizatória” julgada procedente
pela r. sentença de fls. 84/87, cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de TAM LINHAS AÉREAS S/A (fls. 90/101).
Aduz que não é de interesse da ré cancelar ou atrasar
voos uma vez que tais fatos ensejam prejuízos para a empresa.
Alega que o cancelamento do voo não se deu pela
intenção de trazer dissabores na vida da apelada, mas pela ocorrência de
fatos alheios à vontade da apelante, tais como manutenção da aeronave,
tráfego aéreo, condições climáticas inadequadas.
Afirma que o voo contratado entre as partes foi cancelado
em virtude de modificações da malha aérea, existindo a possibilidade de
reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outro meio de
transporte, sendo que no caso em análise a parte optou por ser reacomodada
em outro voo.
Sustenta que desta forma o cancelamento do voo é
plenamente justificável e decorreu de fato alheio à vontade da apelante, não
havendo que se falar em dever de indenizar.
Afirma que os fatos narrados na inicial configuram meros
aborrecimentos não ensejando reparação em favor da autora.
Diz que caso se entenda pela manutenção da condenação
no pagamento de danos morais há que reduzir o quantum fixado para evitar
que ocorra o enriquecimento sem causa da autora.
Requer que o recurso seja provido para que a r. sentença
seja reformada e a ação seja julgada improcedente.
Apelação de KETILLYN DE JESUS SAMPAIO (fls.
106/119).
Aduz que a r. sentença comporta reforma porque o
quantum indenizatório não se prestou a ressarcir a autora pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
4
suportados devendo ser majorado.
Alega que foi realocada em voo com partida prevista para
24 horas depois do horário originalmente contratado e que a ré deixou de
prestar qualquer assistência para diminuir os danos sofridos, de modo que, a
Companhia Aérea desrespeitou as disposições contidas na resolução no 400
da ANAC.
Defende que a indenização deve ser majorada para R$
10.000,00 (dez mil reais) e colaciona julgados em abono a sua tese.
Requer que seja dado provimento ao recurso e que a ação
seja julgada totalmente procedente, com a majoração do quantum fixado a
título de indenização por danos morais.
A parte autora apresentou contrarrazões em fls. 124/136,
mas a ré deixou de responder ao recurso apresentado pela autora conforme
certidão de fls. 137.
A autora foi instada a comprovar o recolhimento do
complemento do preparo recursal sob pena de deserção e, nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados
acerca do julgamento virtual (fls. 142).
A autora se manifestou em fls. 145 e juntou o comprovante
do recolhimento do complemento do preparo recursal em fls. 147/148.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação das partes
sobre o julgamento virtual, conforme certidão de fls. 149.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
102/103, fls. 120/121 e fls. 147/148).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação indenizatória” ajuizada por KETILLYN
DE JESUS SAMPAIO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, sob a alegação
de adquiriu junto à Companhia ré uma passagem aérea para viagem de
Fortaleza para Bauru, com conexão em São Paulo. Alega que o voo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
5
conexão não partiu no horário programado, tendo sido realocada em voo com
partida prevista para 16h40m do dia seguinte. Afirma que houve atraso de 24
horas para chegar ao seu destino final e que a ré não ofereceu qualquer tipo
de suporte fazendo jus ao recebimento de indenização pelos danos morais
sofridos.
Houve contestação (fls. 59/69) e réplica (fls. 73/83).
Adveio a r. sentença de fls. 84/87 que julgou procedente a
demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e de correção
monetária. Diante da sucumbência a ré foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.
Daí os recursos apresentados pelas partes que serão
analisados conjuntamente.
Inicialmente, é oportuno observar que não restam dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto ser a autora consumidora final dos serviços
prestados pela ré.
Ademais, não se estabeleceu controvérsia sobre a
intermediação do contrato de transporte aéreo nacional, bem como acerca do
cancelamento do voo, sem prévia comunicação, fazendo com que a autora
chegasse ao destino final com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de
atraso.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, “caput” do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
6
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, restou evidente que o cancelamento do voo,
sem o envio de prévia comunicação, configura falha na prestação dos serviços
passível de reparação.
Assim, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14
“caput”, 25, § 1o e 34, todos do CDC, cumulado com artigo 737 do CC, não é
possível aplicar a excludente de responsabilidade prevista no § 3o, inciso I, do
artigo 14 do CDC.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Corte, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1103538-44.2018.8.26.0100, Relator
Des. Correia Lima, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
28/11/2019;
AP
1006065-34.2018.8.26.0011,
Relator
Des.
Francisco
Giaquinto, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/05/2019.
Sendo assim, tendo em vista que os transtornos advindos
da falha na prestação dos serviços ultrapassam os meros dissabores ou
aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, é de rigor o
ressarcimento dos danos suportados pela autora.
No que se refere ao dano extrapatrimonial, é oportuno
observar que, dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI,
também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre
a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
7
de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
Companhia Aérea requerida, com fulcro na teoria do risco profissional,
restando configurado o dever de indenizar a autora pelos danos decorrentes
do cancelamento do voo, sem prévia notificação e pela ausência de
assistência.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
consideração o sofrimento da vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica das partes, e
a intimidação das ofensoras para desestimular novas ofensas, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa da ré, bem
como o porte econômico das partes, a gravidade do evento, e os critérios de
prudência, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a indenização
fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que está em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato e não causa o enriquecimento ilícito da autora.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. Atraso de voo.
Sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$4.000,00 a cada autor, com o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
8
sucumbência recíproca. Pretensão de majoração da indenização e de
condenação integral da ré ao pagamento das verbas de sucumbência.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela
sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Valor da
indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. A condenação à indenização por danos morais em
montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência
recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (AP no 1011782-16.2019.8.26.0068; Relator Des. Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 28/05/2020).
“APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais

Atraso de voo internacional Sentença de parcial procedência Recurso da
autora. DANOS MORAIS Pedido de majoração do montante indenizatório
Não cabimento
Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e
proporcional ao caso Atraso de dezessete horas decorrente de remarcação
de
voo
cancelado

(...)
Recurso
não
provido”.
(AP
no
1014283-40.2019.8.26.0068; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; DJE. 08/05/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor CAIO MOSCARIELLO
RODRIGUES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Isso porque, não houve
condenação nesse sentido em favor da requerida e porque o recurso
interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, no caso de
desprovimento, não implica honorários de sucumbência recursal para a parte
contrária (AgInt no AREsp 1.244.491/SP, Rel. Ministro GURGEL FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, Dje 09/04/2019).
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073902-02.2019.8.26.0002 -Voto no 39768
9
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator